Tribunal: STF
Processo: HC 202698
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Oseas de Campos em favor de todos os condenados reincidentes pela prática de crime hediondo, com exigência do cumprimento de 3/5 da pena para progressão de regime.
    Alega o impetrante, em linhas gerais, que, se a reincidência já é analisada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante (art. 61, I, do Código Penal), é ilegal aumentar o tempo de cumprimento de pena do reincidente para fins de progressão de regime prisional, por caracterizar bis in idem. Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a ilegalidade de tal exigência.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus exige a indicação específica de cada constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, pois não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor.
    Com efeito, a jurisprudência predominante neste TRIBUNAL exige que na exordial do writ sejam apontados, entre outros requisitos, todas as autoridades coatoras e os respectivos pacientes: HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016; HC 81.348, Rel. Min. ELLEN GRACIE, decisão monocrática, DJ de 10/10/2001, trânsito em julgado em 15/10/2001. 
    Essa linha de consideração, que tem a seu favor a clara dicção do art. 654, § 1º, "a", do Código de Processo Penal, é também sustentada por clássicos do porte de BENTO DE FARIA (Código de Processo Penal, vol. 2, p. 381) e ESPÍNOLA FILHO (Código de Processo Penal brasileiro anotado, v. VII, p. 216), bem como por autores modernos, como GUILHERME NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 16a. ed., Gen/Forense, 2017, p. 1445, anotação 47 ao art. 654). 
    EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em comentário referido art. 654 do CPP, destaca que se “forem muitos os pacientes, todos eles hão de ser mencionados, não se tolerando generalizações”. Ressalta, ainda, que a “petição deve, pois, conter todos os requisitos de uma exposição suficientemente clara, com explanação e narração sobre violência, suas causas, sua ilegalidade” (Código de processo penal brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, p. 275).
    No presente caso, a toda evidência, não houve a suficiente demonstração individualizada de eventual constrangimento ilegal passível de questionamento perante esta CORTE, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento deste Habeas Corpus; que não pode ser utilizado como sucedâneo de ações típicas de controle concentrado de constitucionalidade de maneira a conferir determinada interpretação vinculante a texto legal para situações pretéritas, presentes e futuras, independentemente da análise individualizada do caso concreto pelo juiz competente. 
    Diante do exposto, com base no artigo 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente